Tribunal: TCU
Processo: 028.367/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objetivo a capacitação para o turismo no Estado do Amapá

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recursos de reconsideração interpostos por Hellen Luana Barbosa da Silva e pelo espólio de Luiz Gustavo Machado, contra o Acórdão 2329/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1. dar provimento ao recurso interposto por Hellen Luana Barbosa da Silva, para retirá-la do rol de responsáveis pelas irregularidades e, por consequência, excluí-la do julgamento das contas irregulares e do débito do item 9.3, bem como da multa aplicada pelo item 9.4 do acórdão recorrido; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto pelo espólio de Luiz Gustavo Machado, para afastar, em relação ao recorrente, as multas dos itens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.